Tribunal: TJDFT
Processo: 0744037-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744037-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BEATRIS ROSANE MELZ GATELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. EXCLUSÃO DE CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS NÚMEROS APRESENTADOS PELO EXPERTO. 1. Verificado que os cálculos apresentados em laudo pericial (contábil) se revelam alinhados à jurisprudência prevalente desta colenda Corte e, sobretudo, ao título que a instrui, deve ser prestigiado o trabalho técnico elaborado pelo experto que auxiliou o Juízo singular na efetiva liquidação do título executivo. 2. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil; 507, 508 e 917, estes do Código de Processo Civil, defendendo ser devido o reconhecimento de equívoco nos cálculos periciais. Aduz que a homologação dos cálculos do expert implica na violação da coisa julgada e no enriquecimento sem causa da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil; 507, 508 e 917, estes do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria superar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010